Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700809-05.2022.8.07.0002 RECORRENTE: EDUARDO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Receptação. Dolo. Circunstância agravante. Fração. Substituição da pena. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – O fato de o acusado ter sido preso na posse de veículo produto de crime, com placa e sinais identificadores adulterados, não indicou a identidade do vendedor, documento ou testemunha que comprovasse a regularidade da compra, bem como dados do real proprietário, e prova de que o bem pertencia a espólio, são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar e afasta a absolvição. 3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior, sem fundamentação concreta, deve ser adequado. 4 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável, porque o réu cometeu novos crimes, inclusive da mesma espécie, no curso do cumprimento da pena anterior (art. 44, § 3o, do CP). 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, sustentando presentes os requisitos que autorizam a fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, em detrimento do regime semiaberto fixado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, porque a apreciação da tese recursal no sentido da demonstração do atendimento aos requisitos para a fixação do regime inicial aberto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, em que se funda o acórdão recorrido ao assentar a manutenção do regime inicial semiaberto. Incide, portanto, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012